Tribunal: CARF
Processo: 18471.004305/2008-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Andrea Viana Arrais Egypto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-07-14

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.004305/2008-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.560 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de junho de 2021
Recorrente
ROBERTO MARTINHO MALIZIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. CONDIÇÃO DE APOSENTADO.
INSUBSISTÊNCIA.
Súmula CARF no 63: Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa
física pelos portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser
provenientes de aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão e a
moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial emitido por
serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
O contribuinte não comprovou a sua condição de aposentado, não restando
cumprido os requisitos legais para a aferição da isenção.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO APLICAÇÃO NO PROCESSO
ADMINISTRATIVO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
Súmula CARF no 11: Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo, Rayd Santana Ferreira,
Andréa Viana Arrais Egypto, Miriam Denise Xavier (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.004305/2008-75
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.560 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.004305/2008-75

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face da decisão da 2a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro II - RJ (DRJ/RJ2) que,
por unanimidade de votos, julgou IMPROCEDENTE a impugnação apresentada, conforme
ementa do Acórdão no 13-37.367 (fls. 47/51):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2005
MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO.
Para serem isentos do imposto de renda pessoa física, os rendimentos deverão
necessariamente ser provenientes de pensão, aposentadoria ou reforma, assim como
deve estar comprovado por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, que a interessada é portadora de
uma das moléstias apontadas na legislação de regência.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O presente processo trata da Notificação de Lançamento - Imposto de Renda
Pessoa Física (fl. 02), lavrada em 15/10/2008, referente ao Exercício 2005, que apurou Crédito
Tributário no valor de R$ 34.931,17, sendo R$ 24.024,19 de Restituição Indevida a Devolver, e
R$ 10.906,98 de Juros de Mora, calculados até 30/09/2008.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fl.02) foi apurada
a infração de Omissão de Rendimento decorrente de decisão da justiça do trabalho recebido do
Instituto Brasileiro de Turismo, no valor de R$ 100.783,10, com Imposto de Renda Retido na
Fonte de R$ 36.719,63, referente ao processo no 003/RJ RT 002351/1989 do Tribunal Regional
do Trabalho da 1° Região.
Segundo o Auditor Fiscal, os rendimentos relativos a proventos de aposentadoria,
pensão ou reforma percebidos por portador de moléstia grave são isentos de imposto de renda, os
demais rendimentos sujeitam-se a incidência na fonte e na declaração anual de ajuste.
O Contribuinte tomou ciência da Notificação de Lançamento, via Correio, em
28/11/2008 (fl. 33) e, em 18/12/2008, apresentou sua Impugnação de fls. 39/40, instruída com os
documentos nas fls. 41 a 44, cujos argumentos estão sumariados no relatório do Acórdão
recorrido.
O Processo foi encaminhado à DRJ/RJ2 para julgamento, onde, através do
Acórdão no 13-37.367, em 27/09/2011 a 2a Turma julgou no sentido de considerar
IMPROCEDENTE a impugnação apresentada, mantendo o crédito tributário apurado.
O Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ/RJ2, via Correio, em
12/09/2013 (fl. 56) e, inconformado com a decisão prolatada, em 18/09/2013, tempestivamente,
apresentou seu RECURSO VOLUNTÁRIO de fls. 59/63, instruído com os documentos nas fls.
64 a 68, onde se insurge contra a exigência fiscal alegando, em síntese, ter isenção do Imposto de
Renda em razão de ser portador de Cardiopatia Grave, moléstia grave elencada no parágrafo
único do art. 186 da Lei no 8.112/90, bem como serem rendimentos relacionados à aposentadoria.
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.560 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.004305/2008-75

Finaliza seu recurso alegando estrem prescritos os débitos em questão e pugna
pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Voto
Conselheira Andréa Viana Arrais Egypto, Relatora.

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos
requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Mérito
Trata o presente processo de Notificação de Lançamento, decorrente de revisão
interna de declaração de rendimentos, referente ao ano calendário 2004, decorrente de omissão
de rendimentos.
O Recorrente se insurge contra a exigência fiscal alegando isenção por ser
portador de moléstia grave.
No que diz respeito à isenção alegada pelo contribuinte pelo fato de ser portador
de moléstia grave, o CARF editou as Súmulas 43 e 63 acerca da matéria, conforme os seguintes
verbetes a seguir transcritos:
Súmula CARF no 43:
Os proventos de aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, motivadas por acidente
em serviço e os percebidos por portador de moléstia profissional ou grave, ainda que
contraída após a aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, são isentos do imposto
de renda.
Súmula CARF no 63:
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
Analisando a questão da isenção alegada, verifica-se que, ao beneficiário recai o
ônus de comprovar o cumprimento dos requisitos legais para a sua fruição, quais sejam: (i)
serem os rendimentos percebidos por portador de moléstia grave provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva ou pensão; (ii) ser a moléstia grave devidamente comprovada por laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
O contribuinte juntou aos autos laudo da Junta Médica Pericial da Gerência
Regional de Administração no Rio de Janeiro GRH-NUCAM, do Ministério da Fazenda, emitido
em 28/02/2002, comprovando ser portador de cardiopatia grave, doença especificada pela Lei no
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.560 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.004305/2008-75

7713/88, no ano relacionado ao fato gerador, o que preenche um dos requisitos para a concessão
da isenção.
No entanto, não obstante ser o Recorrente portador de cardiopatia grave, não
comprovou que os rendimentos auferidos decorrem de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão, conforme determinado em lei (Lei n° 7.713/1988, em seu artigo 6°,
incisos XIV e XXI, com a redação dada pela Lei n° 11.052/2004).
Destaque-se que os valores recebidos da Justiça do Trabalho não comprovam que
se referiam a rendimentos de aposentadoria, não obstante ter sido o contribuinte intimado para
comprovar que os rendimentos advindos da ação trabalhista seriam isentos, o que não foi feito,
visto que os documentos juntados aos autos são inábeis para comprovar sua natureza de pensão,
aposentadoria ou reforma, e, referida dúvida não foi dirimida pelo Recorrente através de
documentação hábil e idônea.
Assim, as condições cumulativas especificadas em lei para a fruição da isenção
pleiteada pelo contribuinte não restaram cumpridas, devendo ser mantido o lançamento.
Cabe ainda destacar que durante o processo administrativo permanece suspensa a
exigibilidade do crédito tributário, não se iniciando o prazo prescricional. Assim, não há que se
falar em prescrição intercorrente no processo administrativo.
Ressalte-se o teor da Súmula CARF Vinculante no 11 que assim dispõe:
Súmula CARF no 11:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e NEGAR-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital